Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-58.2011.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001354-58.2011.8.11.0013
RECORRENTE: FABIANO TELES LEITE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANO TELES LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 99717983):
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS (POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL). 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATÓRIA. 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO JUSTA E ADEQUADA. 3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. 4. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO RESTRITA AO TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO E FUGA. 5. REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES. CABIMENTO. CRITÉRIO QUANTITATIVO. INIDONEIDADE. 6. REDUÇÃO DO ÍNDICE DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE CRIMES (TRÊS). ESCALA DE 1/5 CONSERVADA. 7. REGIME SEMIABERTO. INOCUIDADE. CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP. REGIME FECHADO MANTIDO. 8. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ENTENDIMENTO SUPERADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER.
1. Descabe cogitar-se a absolvição quando as palavras das vítimas, sempre contundentes ao detalhar a conduta de que foram alvo, encontram respaldo em outras provas, como a apreensão das res furtivae no imóvel em que o apelante morava, a confissão deste na fase investigatória e a delação do comparsa.
2. A prática criminosa durante repouso noturno e em local onde as pessoas se sentem seguras e abrigadas (residência), relaxando naturalmente a vigilância, são fatores que extrapolam o tipo básico e fundamentam a negativação do vetor circunstâncias do crime.
3. Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em prol do apelante cujas declarações serviram para formar a convicção do magistrado e fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545 do STJ.
4. Se a constrição ambulatorial aconteceu durante a consumação do crime e não se prolongou por prazo superior ao necessário para o êxito da empreitada criminosa, deve ser afastada a causa de aumento relativa à restrição à liberdade (art. 157, § 2o, inc. V, do CP).
5. Segundo lição extraída da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Nos termos do Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
7. A existência de vetor judicial desfavorável (circunstâncias do crime) autoriza a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena imposta, nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP.
8. Na falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e da impossibilidade de se iniciar o imediato e automático cumprimento da pena após esgotados os recursos na segunda instância, deve ser referendada a ordem do Juízo a quo que assegura ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação, motivo pelo qual requer a absolvição. Subsidiariamente, alega que houve violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que uma única circunstância judicial valorada de forma negativa não se mostra suficiente para justificar o regime inicial fechado, quando a pena fixada for inferior a oito anos e, consequentemente, requer a alteração para o regime semiaberto (Id. 110095962).
Recurso tempestivo (Id. 110385993).
Contrarrazões (Id. 111172960).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que apenas as circunstâncias do crime foram negativadas nesta etapa, mantenho a pena basilar em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, remanescem a agravante prevista no art. 65, inc. II, alínea h, do CP e a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), devendo também incidir, como reconhecido no tópico III, a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do CP).
Nesse norte, tomando o parâmetro de 1/6 consolidado na jurisprudência para agravar e atenuar a pena para cada circunstância, chega-se à reprimenda de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa (art. 157, § 2o, do CP), conforme motivação descrita no item V, aumento a pena no índice mínimo previsto em lei, isto é, 1/3, o que perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Por força do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP) e atento à fundamentação exposta no item VI, mantenho a escala de 1/5 de acréscimo, resultando em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 45 dias-multa (art. 72 do CP), quantum que torno definitivo por não existirem outros fatores dignos de nota.
Mantenho os demais termos da sentença, como impossibilidade de substituição por restritivas de direitos, vedação ao sursis etc.
VIII. REGIME SEMIABERTO
Em linha oposta àquela defendida pelo apelante, a negativação do vetor circunstâncias do crime justifica, no caso concreto, a manutenção do regime fechado para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea a e § 3o, do CP.
O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 16.6.2021).
A mesma linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte: A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3o, do Código Penal (RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).
Ademais, o regime fechado se mostra o único suficientemente hábil a promover os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado).
Deste modo, preservo o regime mais gravoso.
IX. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE
Na falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e da impossibilidade de se iniciar o imediato e automático cumprimento da pena após esgotados os recursos na segunda instância (STF, ADC 43,44 e 54), deve ser referendada a ordem do Juízo a quo que assegura ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Endossando esse raciocínio, confira-se o excerto de aresto abaixo:
“CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU QUE PERMENECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO – INCONTESTÁVEL NECESSIDADE AUSENTE – STF – APELO DESPROVIDO. Extrai-se da r. sentença que o juiz a quo concedeu o direito do pleiteando de aguardar solto o trânsito em julgado da decisão, sob a justificativa de que permaneceu solto durante toda a instrução processual, consignando não estarem presentes os fundamentos para conduzirem a prisão. Não se desconhece a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s 43,044 e 54, onde entendeu que “a soberania dos veredictos do júri, que se reveste de caráter meramente relativo, não autoriza nem legitima, por si só, a execução antecipada (ou provisória) de condenação ainda recorrível emanada do Conselho de Sentença (...)”. (RAC 0000685-21.2010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJe 21.2.2020).
Com essas breves considerações, garante-se ao apelante de aguardar o trânsito em julgado desta condenação em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.
X. DISPOSITIVO
Por todo o exposto e em parcial sintonia com o parecer, dou provimento em parte ao recurso, apenas para aplicar a atenuante de confissão espontânea, afastar a majorante de restrição à liberdade das vítimas e retificar o índice de aumento na terceira fase (art. 157, § 2o), redimensionando a resposta penal para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 45 dias-multa, mantido o regime fechado.”
No caso, ao apontar violação ao artigo do Código Penal, sustenta o recorrente a necessidade de abrandamento do regime para o início do cumprimento da pena.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça